Tribunal: TJDFT
Processo: 0727017-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0727017-63.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: STEPHANIE TATIANA OSTERNE RAMOS APELADO: BANCO BRADESCO SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Stephanie Tatiana Osterine Ramos contra sentença (Id 46040078) proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento por ela ajuizada em desfavor do Banco Bradesco S.A., julgou improcedente o pedido inicial e, em consequência, resolveu o mérito do processo, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, ajuizada por Stephanie Tatiana Osterne Ramos ("Autora") em desfavor de Banco Bradesco SA ("Réu"), partes já qualificadas nos autos em epígrafe. A autora, em sua peça exordial, alega, em síntese, que: (i) o objeto da ação não é a legitimidade da dívida, mas sim o apontamento restritivo ao crédito em desfavor da autora sem a devida notificação pela parte ré, nos termos do art. 3o da lei distrital no 514/1993; (ii) o dano moral existente é presumido. Tece arrazoado e, ao final, aduz os seguintes pedidos: d) no MÉRITO, seja julgada PROCEDENTE, para declarar a irregularidade da restrição e determinar o CANCELAMENTO das restrições impostas pela Requerida sendo ela: R$ 294,50 (duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), em 26/06/2021, visto que não foi cumprida por nenhuma das duas a exigência imposta pelo art. 3o da lei distrital 514/1993, e ainda, a CONDENAÇÃO da requerida ao pagamento de compensação por DANOS MORAIS IN RE IPSA, devido a configuração do ato ilícito decorrente da inscrição irregular realizada pelas partes requeridas, as quais não promoveram a devida notificação prévia, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Requerida. Deu-se à causa o valor de R$ 10.294,50. A parte autora juntou documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a exordial. O benefício da gratuidade da justiça foi deferido à autora. A requerida apresentou contestação. Inicialmente, impugna a concessão da justiça gratuita, tendo em vista que a autora possui participação societária nas empresas A2S Compercio de Roupas e Acessórios Ltda. e Moura Gertrudes Sociedade de Advogados. No mérito, alega que: (i) o documento apresentado pela autora está apócrifo, razão pela qual restou impugnado; (ii) não reconhece a existência de nenhuma restrição em desfavor da autora, notadamente no valor indicado na petição inicial; (iii) é obrigação do órgão mantenedor do cadastro a incumbência de realizar a comunicação prévia, em que pese a existência de lei distrital; (iv) há anotação anterior, datada de 08/01/2021, junto à CEB Distribuidora, o que afastaria o pleito indenizatório; (v) para caracterizar a responsabilidade, é necessário que tenha agido com omissão voluntária, negligência ou imprudência, violando direito ou causando prejuízo a outrem, exiguindo-se o nexo entre o prejuízo e a conduta ilegítima do agente. Ao final, requer sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. A requerida juntou documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a contestação. Designada audiência de conciliação, o acordo não se mostrou viável, ante a ausência da parte autora. A autora manifestou-se em réplica, rechaçou as teses jurídicas defensivas e repisou os argumentos declinados na petição inicial. Intimadas a se manifestar acerca da produção de provas, as partes nada requereram. Em seguida, os autos vieram conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e, ao final, decido. Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, passo à análise diretamente do mérito da causa. A questão de fundo a ser dirimida se refere à possibilidade de cancelamento de anotação de restrição ao crédito em face de consumidora por descumprimento ao rt. 3o da Lei Distrital 514/93, a qual determina a prévia notificação da anotação ao interessado. Em sua defesa, o banco requerido sustenta que não há prova da negativação. A respeito, a autora anexou o doumento de ID 99196825, completamente apócrifo. Expedido ofício ao SPC, não constou negativações em desfavor da autora. Também foi oficiado ao Serasa, cuja resposta (id 140831688) também foi sentido de que inexiste a negativação apontada na inicial, qual seja, no valor de R$ 294,50 referente à data de 26/06/2021, embora existam outras. Assim, tenho que o documento de id 99196825 não pode ser reconhecido como válido a demonstrar o fato constitutivo do alegado direito da autora, a qual, em suma, não se desincumbiu do ônus probatório imposto pelo art. 373, I, do CPC, motivo pelo qual os pedidos não comportam acolhimento. Com efeito, inexistindo qualquer ato ilícito atribuído ao banco, descabe falar em indenização por dano moral. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Condeno a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa atualizado. Suspendo a exigibilidade dessa verba, conforme art. 98,§3o, do CPC. Certificado o trânsito em julgado e pagas as custas porventura existentes, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intime-se. Em razões recursais (Id 46040087), a apelante defende que a sentença, ao julgar improcedente o pedido inicial e afirmar não provada a inscrição indevida de seus dados, deve ser reformada. Diz que “as informações lançadas no banco de dados, e apresentadas em juízo junto a inicial pela consumidora, deveriam ser tratadas pela entidade arquivista, com boa-fé, transparência e segurança, conforme define o art. 6o, inciso VI e VII da lei 13.709/18, contudo, após oficiada, apresentou informações imprecisas e que contrariam relatório próprio em respeito a LPGD, onde consta de forma incontroversa o registro negativo apresentado pela apelada, bem como outros não informados no oficio, que comprova a inclusão do registro no dia 13/07/2021 e sua baixa no dia 22/07/2021”. Aduz que a entidade arquivista “mesmo oficiada apresentou informações imprecisas do histórico dos registro desabonadores, não pode ter sua pretensão julgada improcedente por ausência de prova, na medida em que as informações foram retiradas nos meios digitais disponibilizados pela entidade arquivista, e protegidas pela LGPD, onde o documento anexado ao ID 148474540, em que parte autora não tinha conhecimento até o julgamento improcedente, confirma a existência de restrição em cadastro de inadimplentes, em que o consumidor não foi notificado na forma do art. 3o da lei distrital 514/93”. Colaciona entendimento jurisprudencial para corroborar sua tese. Requer, ao final: a) Que seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso, para reformar a r. sentença exarada pelo d. Juízo a quo, na medida em que, restou devidamente comprovado no relatório emitido em respeito a LGPD anexado ao ID 148474540, que a empresa apelada, inseriu os dados da consumidora em cadastro de inadimplentes sem a devida notificação exigida pelo art. 3o da lei distrital 514/93, devendo ser declarado sua irregularidade, para que seja determinado seu cancelamento, caso ainda ativo, bem como condenara a instituição financeira a amenizar os desgastes experimentados pela consumidora, em razão da inscrição indevida de seu nome; b) Seja invertido o ônus da sucumbência; c) Seja oficiado o i. Parquet, para tome conhecimento da prática nociva do SERASA de trazer aos autos, quando intimada para tanto, informações inverídicas para beneficiar as grandes instituições financeiras que são seus parceiros comerciais, e assim possa adotar medidas para proteger os consumidores; Sem preparo em virtude da concessão da benesse da gratuidade de justiça (Id 46039961). Contrarrazões da parte ré pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 46040090). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No presente caso, verifico que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Da análise dos autos, verifico que as questões suscitadas em sede de apelação não foram veiculadas quando oportunizado o contraditório à parte para se manifestar no juízo de origem quanto ao documento apresentado pela Serasa Experian, conforme Id 46040069. Na ocasião, a parte apelante se limitou a atribuir a responsabilidade exclusiva à parte apelada ao acusá-la de alterar a verdade dos fatos e da litigância de má-fé (Id 46040070). Nada obstante, após a prolação da sentença de improcedência, a recorrente opôs embargos de declaração (Id 46040080), alegando que no histórico das restrições em nome da consumidora constam todas as inscrições apresentadas no ofício exibido pela entidade arquivista, além de outras 11 não informadas, inclusive a indicada na petição inicial. Diz que a recorrente não tinha informação sobre a possibilidade de emissão de seu histórico de inscrições, o qual poderia ter sido solicitado pelos correios, com prazo de até 15 dias úteis para sua entrega, anexando a documentação ao Id 46040081. Destarte, à míngua de vícios apontados, os embargos de declaração foram rejeitados na origem (Id 46040083). Já em sede apelação, a autora/apelante modifica sua versão dos fatos e atribui a responsabilidade à entidade arquivista, SERASA, pela apresentação de informações imprecisas em cotejo com a emissão do histórico trazido em sede dos declaratórios. Contudo, inadmissível se afigura o exame dos documentos juntados extemporaneamente, uma vez que por ela não apresentada justificativa razoável para a inoportuna juntada de escritos relativos a fatos pretéritos. Olvida a recorrente que o art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos a qualquer tempo pelas partes: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. (grifo nosso) De fato, apenas documentos novos, assim considerados os que se destinam a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, podem ser juntados a qualquer tempo. Ou, ainda, aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, podem ser apresentados depois de ultrapassada a fase de instrução do feito, ficando condicionada sua admissibilidade à apresentação de justificativa para o fazer além do tempo legalmente estabelecido para produção da prova documental. Na hipótese, é evidente que singela alegação de desconhecimento da possibilidade de emissão do histórico de seus apontamentos não motiva adequadamente o tardio comportamento da autora/apelante, que desidiosamente, em vez de instruir a petição inicial com os documentos necessários à certificação do direito de que se afirma titular ou de justificar ao juízo de origem a necessidade de produzi-los posteriormente, ainda que depois de encerrada a fase instrutória, quedou-se inerte. Inviável a apresentação posterior à sentença de documentos que não se qualificam como novos, porquanto não são relativos a fatos novos. Por tais razões, deixo de considerar, no julgamento do presente recurso, os documentos juntados pela apelante em momento posterior à sentença prolatada. Em consequência, denota-se o descompasso existente entre as alegações apresentadas no juízo a quo e as apresentadas nesta instância recursal. Destarte, há inaceitável inovação nos argumentos noticiados, visto que somente apresentados pelo apelante em sede recursal. As teses não suscitadas para primeiro exame e apreciação pelo magistrado a quo, afastam a possibilidade de consideração em segunda instância. Imperativo que a apelante tivesse apresentado ao órgão judicante de primeiro grau suas alegações juntamente com a prova documental de pertinência de forma oportuna. Não o fez, todavia. Com efeito, veicula na presente apelação teses jurídicas e fatos supostamente modificativos da decisão recorrida, os quais não foram direcionados à oportuna deliberação pelo juízo de origem. Daí que a sentença recorrida em nada dialoga com as razões recursais. De fato, a pretensão, do modo como deduzida pela parte apelante, implica conhecimento originário pelo Colegiado Recursal de matéria que haveria de ser previamente submetida à apreciação oportuna do juízo de origem, o que configura, se exame houver, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF O intento recursal é claramente vedado pelos princípios da dialeticidade e da vedação à supressão de instância. Lembro que o princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar, de forma congruente, os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo esse princípio, no recurso devem ser apresentadas as razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica, de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Pretender apresentar teses jurídicas a pretexto de ver consideradas as razões inauguradas injustificadamente na instância recursal implica indevida supressão de instância, com violação do princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e da ampla defesa, a serem exercidos no devido processo legal em tramitação no juízo de origem. Nesse sentido, transcrevo julgado da 1a e. Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a análise em sede de apelo de matéria não aventada na instância singular por caracterizar inovação recursal e supressão de instância. Precedentes. 1.1. As alegações do ora agravante de que as notas fiscais estão em nome do segundo réu e de ausência de documento comprobatório do fornecimento dos materiais pela empresa autora não foram arguidas em primeira instância, não podendo ser conhecido. Recurso não conhecido 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1325243, 07126722920208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, o recurso é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade e da inovação recursal. Dentro deste quadrante, com arrimo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, devolvam-se os autos para o juízo de origem para as providências necessárias, observando-se as cautelas legais. Brasília, 19 de dezembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora